Tribunal: TJES
Processo: 5013656-67.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013656-67.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CONDACK RIBEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1.061/STJ). DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO (ERESP 1.413.542/RS). COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que reconheceu a prescrição parcial e julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. O autor, aposentado do INSS, alega não ter contratado o empréstimo (R$ 2.015,92) cujas parcelas (R$ 60,80) são descontadas de seu benefício previdenciário, impugnando expressamente a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pelo banco réu.

3. A sentença de 1º grau afastou a fraude por considerar a semelhança visual da assinatura com outros documentos do autor e a comprovação de transferência (TED) do valor para sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) a quem compete o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário (Tema 1.061/STJ); (ii) se a ausência de perícia grafotécnica requerida pelo banco, após a inversão do ônus probatório, leva ao reconhecimento da fraude; (iii) se a fraude gera dano moral in re ipsa; (iv) como deve ocorrer a repetição do indébito (simples ou em dobro), observada a modulação do EREsp 1.413.542/RS; e (v) se cabe a compensação do valor creditado na conta do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros, tratando-se de fortuito interno (REsp 1.199.782/PR, Tema 466/STJ).

6. Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade, conforme tese fixada no Tema 1.061/STJ (REsp 1.846.649) e art. 429, II, do CPC.

7. O banco réu, devidamente intimado após a inversão do ônus da prova, declarou não ter mais provas a produzir, deixando de requerer a perícia grafotécnica essencial para comprovar a validade da contratação. A mera semelhança visual da assinatura não supre a necessidade da prova técnica.

8. Reconhecida a falha na prestação do serviço e a nulidade do contrato, os descontos em verba alimentar (aposentadoria) configuram dano moral in re ipsa. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS: devolução simples para descontos efetuados até 30/03/2021 (data da publicação do acórdão paradigma) e devolução em dobro para os descontos posteriores, independentemente da prova de má-fé.

10. Tendo o banco comprovado a transferência do valor (R$ 2.015,92) para a conta do autor, impõe-se a restituição/compensação do montante principal creditado, devidamente corrigido, para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor.

11. Juros de mora (SELIC) sobre o dano material incidem desde cada desconto (Súmula 54/STJ) e sobre o dano moral desde o último desconto indevido, vedada a cumulação com correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para: (i) declarar a inexistência/nulidade do contrato; (ii) condenar o banco à restituição dos valores descontados (simples até 30/03/2021, em dobro após); (iii) autorizar a compensação do valor principal de R$ 2.015,92; e (iv) condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. 13. Inversão dos ônus de sucumbência, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor total da condenação.

8. Tese de julgamento:
"1. Impugnada a assinatura em contrato de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade (Tema 1.061/STJ), não sendo suficiente a mera semelhança visual. 2. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica pelo banco, após inversão do ônus probatório, acarreta o reconhecimento da nulidade do contrato. 3. A fraude em consignado gera dano moral in re ipsa, sendo devida a restituição dos valores, observada a modulação do EREsp 1.413.542/RS (simples até 30/03/2021 e em dobro após), autorizada a compensação do valor efetivamente creditado ao consumidor para evitar enriquecimento ilícito."

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.199.782/PR (Tema 466); STJ, REsp 1.846.649 (Tema 1.061); STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, Súmula 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5013656-67.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CONDACK RIBEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ CONDACK RIBEIRO

em face da r. sentença no id. 16400046 que, nos autos da
ação de
indenização por danos morais

ajuizada por ele em face do

BANCO PAN S.A.,
reconheceu a prescrição parcial da pretensão autoral e julgou improcedentes os pedidos remanescentes.

Nas razões recursais (id. 16400049), aduz o apelante, em suma, que: i) a r. sentença merece reforma, pois inexiste relação jurídica válida com o BANCO PAN S.A., não tendo o apelante contratado o empréstimo consignado objeto dos descontos em seu benefício previdenciário; ii) a assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco apelado não é do apelante, tratando-se de fraude; iii) o banco apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada; iv) os descontos indevidos sobre verba alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, sendo devida indenização no valor de R$ 10.000,00; v) a devolução dos valores descontados (no período não prescrito) deve ocorrer em dobro, dada a ausência de engano justificável por parte do banco; vi) não deve ser obrigado a restituir o montante supostamente creditado em sua conta, pois não o autorizou e eventual uso se deu por engano, visando impedir o enriquecimento ilícito do banco apelado.

Por sua vez, o apelado, em suas contrarrazões (id. 16400054), arguiu preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal e impugnou a gratuidade de justiça concedida ao apelante. No mérito, defende a regularidade da contratação, afirmando ter apresentado o contrato devidamente assinado e o comprovante de transferência do valor para a conta do autor. Sustenta a legitimidade dos descontos e a ausência de falha na prestação do serviço, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013656-67.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CONDACK RIBEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ CONDACK RIBEIRO

em face da r. sentença no id. 16400046 que, nos autos da
ação de
indenização por danos morais

ajuizada por ele em face do

BANCO PAN S.A.,
reconheceu a prescrição parcial da pretensão autoral e julgou improcedentes os pedidos remanescentes.

Na origem, o autor, ora apelante, ingressou com a ação pleiteando a declaração de inexistência do débito referente a empréstimo consignado, devolução em dobro dos valores descontados (totalizando R$ 19.444,78) e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

Extrai-se dos autos que JOSE CONDACK RIBEIRO, aposentado do INSS, percebeu descontos em seu benefício relativos a um empréstimo consignado junto ao BANCO PAN S.A., o qual alega não ter contratado. O contrato em questão, segundo a defesa do banco, teria sido firmado em 23/05/2016, no valor de R$ 2.015,92, a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 60,80 (sessenta reais e oitenta centavos).

O BANCO PAN S.A. sustentou a regularidade do contrato, apresentando cópia do instrumento supostamente assinado pelo autor e comprovante de transferência eletrônica (TED) do valor para a conta bancária indicada como sendo do autor.

O Juízo de 1º grau reconheceu a prescrição da pretensão quanto aos descontos anteriores a 31/10/2019 e julgou improcedentes os pedidos remanescentes, entendendo que a contratação foi legítima, considerando a semelhança visual da assinatura no contrato com outros documentos do autor, a juntada do comprovante de TED e o lapso temporal entre o início dos descontos (2016) e o ajuizamento da ação (2024).

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 16400049) sustentando, em síntese, que: i) a r. sentença merece reforma, pois inexiste relação jurídica válida com o BANCO PAN S.A., não tendo o apelante contratado o empréstimo consignado objeto dos descontos em seu benefício previdenciário; ii) a assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco apelado não é do apelante, tratando-se de fraude; iii) o banco apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada; iv) os descontos indevidos sobre verba alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, sendo devida indenização no valor de R$ 10.000,00; v) a devolução dos valores descontados (no período não prescrito) deve ocorrer em dobro, dada a ausência de engano justificável por parte do banco; vi) não deve ser obrigado a restituir o montante supostamente creditado em sua conta, pois não o autorizou e eventual uso se deu por engano, visando impedir o enriquecimento ilícito do banco apelado.

Por sua vez, o apelado, em suas contrarrazões (id. 16400054), arguiu preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal e impugnou a gratuidade de justiça concedida ao apelante. No mérito, defende a regularidade da contratação, afirmando ter apresentado o contrato devidamente assinado e o comprovante de transferência do valor para a conta do autor. Sustenta a legitimidade dos descontos e a ausência de falha na prestação do serviço, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, rejeito as preliminares arguidas em contrarrazões. A gratuidade de justiça foi devidamente concedida em primeira instância e os documentos juntados pelo apelante (ids 16638330, 16638331) corroboram a condição de hipossuficiência. Quanto à dialeticidade, o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença relativos à validade da contratação e à valoração das provas, não sendo mera repetição de peças anteriores.

No mérito, vale destacar que, segundo pacífico entendimento do C. STJ,
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

Outrossim, também relevante pontuar entendimento sufragado pela mesma Corte Superior (Tema 1.061) no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a est
a
o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
”.

No presente caso, o apelante nega categoricamente que a assinatura constante do contrato (id. 16399425) seja sua, o que caracteriza impugnação expressa da autenticidade do documento. A decisão saneadora (id. 16400042) inverteu o ônus da prova quanto à validade da contratação em favor do autor/apelante.

Assim, diante da impugnação expressa do apelante quanto à autenticidade da assinatura no contrato apresentado pelo BANCO PAN S.A., cabia ao próprio apelado o ônus de demonstrar sua regularidade e validade, precipuamente por meio de perícia grafotécnica, o que no caso dos autos não ocorreu.

Portanto, considerando que o requerido, devidamente intimado para manifestar eventual interesse na produção de provas após a inversão do ônus probatório, declarou não haver mais provas a serem produzidas (id. 16400044), deixando de requerer a perícia grafotécnica, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. A mera semelhança visual apontada na sentença não supre a necessidade de prova técnica diante da impugnação específica e do ônus invertido.

Diante disso, reconhecida a falha do banco em comprovar a autenticidade da contratação, penso ser medida necessária a responsabilização da instituição demandada pela fraude bancária em voga, declarando-se a inexistência/nulidade do contrato.

Em relação a forma de devolução dos valores indevidamente descontados, o artigo 42 do Código de Defesa do consumidor assim prevê:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

E acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviços públicos cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual,
“para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”
(STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Ante o exposto, concluo que, no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado/apelante.

Por outro lado, no que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Acerca da pretendida compensação do valor creditado, impõe-se reconhecer que o banco apelado demonstrou a efetiva transferência do valor de R$ 2.015,92 para a conta bancária do autor/apelante em 23/05/2016, conforme comprovante de TED id. 16399427. Assim, para evitar o enriquecimento sem causa do apelante, o valor principal creditado deve ser restituído/compensado com os valores a serem devolvidos pelo banco, devidamente corrigido.

No que concerne ao dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie,

este Tribunal
“possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Ainda no mesmo sentido:

(...) 7)
É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses desse jaez, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. Do ato lesivo resultaram descontos nos proventos de aposentadoria da autora, isto é, verbas que ostentam caráter alimentar, não podendo tal fato ser compreendido como mero dissabor cotidiano.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190014571, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Outrossim, como cediço, o valor firmado a título de reparação pelo abalo extrapatrimonial deve atender as primordiais funções do instituto, a saber, compensação da parte lesada, punir o agente causador e, por último, prevenir a reiteração da prática delituosa.

No caso em testilha, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o dano sofrido pela parte apelada (pessoa idosa, com descontos indevidos em verba alimentar) e, ainda, com o objetivo de evitar a fixação em quantia que acabe por ocasionar enriquecimento sem causa da parte ofendida, penso que o valor firmado em sentença deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com relação aos consectários legais, como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(TJES, Apelação Cível n. 5000479-95.2022.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 08/03/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos na fundamentação supra, para:

i)
declarar a inexistência/nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto da lide;

ii)
condenar o apelado (BANCO PAN S.A.) à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício;

iii)
autorizar a compensação do montante devido pelo banco ao autor com o valor principal de R$ 2.015,92 (dois mil e quinze reais e noventa e dois centavos).

iv)
condenar o apelado (BANCO PAN S.A.) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inverto os ônus de sucumbência, condenando o apelado (BANCO PAN S.A.) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)